Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700973-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELORA ELOI RODRIGUES RIOS DOS REIS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal em face da decisão de ID 188012863 dos autos originais, que indeferiu o pedido para a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir os bens da ADYEN DO BRASIL LTDA, CNPJ n.o 14.796.606/0001-90. Alega a Agravante que a HURB TECHNOLOGIES S/A vem utilizando a pessoa jurídica ADYEN DO BRASIL LTDA para receber valores; sustenta que foram realizadas pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face da HURB, entretanto, todas restaram infrutíferas. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferido o processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard doctrine) é prevista no art. 50 do Código Civil (teoria maior), que assim dispõe: [...] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) [...] A legislação especial traz outras previsões sobre o tema, a exemplo do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que em seu § 5o adota a teoria menor da desconsideração: [...] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [...] No tocante à desconsideração inversa da personalidade jurídica, antes já admitida pela jurisprudência, foi incorporada formalmente ao Código de Processo Civil de 2015, estando prevista no art. 133, § 2o, do CPC: “Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”. No caso em tela, observo que a Agravante sustenta que a HURB vem utilizando a pessoa jurídica ADYEN DO BRASIL LTDA para receber valores; para tanto, anexa no corpo de sua petição (ID 187896482 – Pág. 2) imagem de boleto com a ADYEN do Brasil Ltda como beneficiária e a HURB como beneficiária final. Todavia, em que pese o argumento trazido pela Agravante, tenho que o simples fato de a pessoa jurídica ADRYEN constar como beneficiária em um boleto não é capaz de revelar a existência, ao menos em cognição de sumária, de que tem sido utilizada com a finalidade de encobrir os bens da HURB; para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, seja em qualquer de suas modalidades (propriamente dita, inversa, indireta ou expansiva) faz-se necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos, ao menos, no § 5o do art. 28 do CDC (teoria menor), quando presente a relação de consumo; portanto, ausente a probabilidade do direito. Ademais, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a presença concomitante do perigo da demora; no caso em apreço, entretanto, inexiste, a priori, comprovação concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida; o simples argumento de que eventualmente a demora no processamento do feito poderia oportunizar à HURB mais tempo para transferir seu patrimônio para outra pessoa jurídica, sem demonstração concreta de tal alegação, não é suficiente para o deferimento do pedido neste momento. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, forçosa a manutenção da decisão; da mesma forma, em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora